Tribunal: TJMT
Processo: 1015715-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015715-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção, Serviço Militar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDERSON MEDEIROS SILVA - CPF: 023.953.021-71 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO – RESPONDE A PROCESSO ADMINISTRATIVO – PUGNA PELA MANUTENÇÃO DE SEU TRABALHO NO PELOTÃO DA FORÇA TÁTICA NA CIDADE DE VILA RICA – MANTÉM-SE NO MUNICÍPIO, PORÉM DEVE SER REALOCADO EM OUTRO PELOTÃO – AFASTAMENTO COMO MEDIDA ADMINISTRATIVA PREVENTIVA COM A FINALIDADE DE PRESERVAR O BOM ANDAMENTO DE INVESTIGAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos da
Lei Estadual n. 8.275/2004 (arts. 4o e 5o), que dispõe sobre remoção e redistribuição dos servidores estaduais,
inexiste ilegalidade na remoção do servidor público, a qual se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, devendo, no entanto, ser observada situações excepcionais previstas em lei.

In casu,
o agravado pugna pela permanência de sua lotação no Pelotão de Força Tática de Vila Rica/MT, pois a sua esposa, funcionária do desse município, encontra-se em estado gestacional de risco.

O servidor responde a processo administrativo instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar; logo, a teor do disposto no § 2o do artigo 5o da Lei Estadual n. 8.275/2004, enquanto perdurar a situação familiar por ele vivenciada, faz jus a permanecer exercendo suas funções no Município de Vila Rica/MT, até porque houve anuência do Estado; todavia, o ente administrativo não está obrigado a manter sua lotação no Pelotão da Força Tática, para preservar o bom andamento do procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da Ação Ordinária n. 1000606-80.2020.811.0049, deferiu a tutela de urgência postulada por Anderson Medeiros Silva.

O Agravante alega que o ato de remoção do Agravado se encontra devidamente fundamentado, especialmente na Lei Complementar n. 386/2010 (Lei de Organização Básica da PMMT), na Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso) e no Decreto n. 591/1980 (Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças da PMMT).

Afirma que a movimentação de pessoal é função do gestor da Instituição, a quem compete distribuir o efetivo policial militar em toda a sua circunscrição, conforme o exigir o interesse primário, com o fim exclusivo de bem servir à sociedade.

Assevera que o magistrado de primeira instância deferiu o pedido utilizando como um dos fundamentos o fato da esposa do Recorrido passar por uma gravidez de risco, necessitando de cuidados médicos, argumento este que de fato poderia justificar sua permanência temporária na cidade de Vila Rica/MT, no entanto, o julgador não poderia determinar que ele permanecesse no Pelotão de Força Tática.

Argumenta que a Força Tática é uma unidade especializada e a escolha dos Policiais Militares para aludida missão deve ser feita única e exclusivamente pelo Comandante pois se encontra no âmbito de sua discricionariedade.

Aduz que a transferência do servidor pode ocorrer a pedido ou por necessidade do serviço, o que é o caso dos autos, tendo em vista que ele foi movimentado com base na supremacia do interesse público.

Esclarece que, recentemente, o Agravado, em tese, teria participado de uma determinada ocorrência que resultou na instauração de um procedimento administrativo pela Corregedoria da Polícia Militar, o que justifica seu afastamento junto a unidade da Força Tática, bem como sua transferência para outro município.

Discorre acerca da supremacia do interesse público sobre o particular, requerendo ao final a concessão do efeito suspensivo ou, subsidiariamente, postula pela suspensão de parte da decisão que determinou que o Agravado permanecesse lotado no Pelotão da Força Tática de Vila Rica/MT. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 5667295).

O Agravado apresentou contrarrazões de ID 54996481, pedindo o desprovimento do agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Anderson Medeiros Silva (Agravado) ajuizou a ação ordinária, com pedido de medida liminar, em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em suma, que

é Soldado da Polícia Militar,
lotado no Pelotão de Força Tática de Vila Rica/MT, desde o ano de 2015.

Explica que no ano de 2017 contraiu matrimônio com Maria Suzane Teixeira de Oliveira – funcionária do Município de Vila Rica (estando em estado gestacional de risco
) e recentemente adquiriu um imóvel, por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal; porém recebeu a informação de sua transferência, da cidade de Vila Rica/MT, para Santa Cruz do Xingú/MT, com ônus para o Estado, a interesse da administração pública, devendo se apresentar para o serviço no dia 19/07/2020.

Assim, requereu a suspensão do ato administrativo que determinou sua transferência para a cidade de Santa Cruz do Xingú/MT, para ser mantido lotado no Pelotão de Força em Vila Rica, visto que estruturou a sua vida neste município e, em especial, pela gravidez de risco que encontra sua esposa.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar para manter o Agravado lotado no município de Vila Rica, no Pelotão da Força Tática .

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Denota-se que a Lei Estadual n. 8.275/2004 estabelece os critérios para remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual,
in verbis
:

Art. 4o A remoção de oficio é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:

I - para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II - por necessidade do serviço público.

Art. 5o O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:

I - servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II - servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV - servidor casado e sem filhos;

V - servidor casado com filhos sem idade escolar;

VI - servidor casado com filhos em idade escolar;

VII - servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.

(...)

§ 2o É vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico .

Conforme sabido, preenchidos os requisitos, inexiste ilegalidade na remoção do servidor público, a qual se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, devendo, no entanto, ser observada situações excepcionais previstas em lei.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão que indefere liminar consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foi devidamente motivado.
(N.U 1001531-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Na hipótese em análise, a Administração Pública alegou necessidade e carência de pessoal para amparar a remoção do Agravado, bem como o fato dele estar respondendo a procedimento administrativo.

Por sua vez o Recorrido se insurgiu contra a remoção alegando, dentre outras situações, o fato de sua esposa se encontrar em uma gravidez de alto risco necessitando de constantes cuidados médicos, conforme faz prova nos autos.

Desse modo, a teor do disposto no § 2o do artigo 5o da Lei Estadual n. 8.275/2004, neste momento, enquanto perdurar a situação familiar por ele vivenciada, faz jus a permanecer exercendo suas funções no Município de Vila Rica/MT.

Aliás, a própria Administração até concorda com sua permanência temporária na localidade, desde que não seja obrigada a manter sua lotação no Pelotão da Força Tática.

Assim, neste ponto assiste razão à Administração Pública, uma vez que não pode ser imposta a permanência do Agravado no mesmo local de trabalho, especialmente pelos fatos narrados no recurso alusivos à procedimento administrativo que ele responde perante a Corregedoria.

Portanto, deve ser concedido em parte provimento ao recurso apenas no tocante a obrigatoriedade da Administração em manter o Recorrido no mesmo Pelotão em que ele exercia suas funções, ficando a critério do seu superior hierárquico o local em que ele exercerá suas funções dentro das opções disponíveis no Município de Vila Rica/MT

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a parte da decisão agravada, que mantém o agravado lotado no Pelotão de Força Tática de Vila Rica/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021